Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-35.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Recurso de apelação. Compra e venda. Ação de rescisão contratual. Pretensão do recorrente de ser desobrigado de suportar as despesas condominiais e fiscais pertinentes ao imóvel e de ver reduzido o percentual de retenção assinalado na sentença. IPTU e taxa de condomínio que são de responsabilidade da vendedora até a efetiva imissão. Retenção de 25% do valor desembolsado se mostra razoável ante o

Ementa:
Recurso de apelação. Compra e venda. Ação de rescisão contratual. Pretensão do recorrente de ser desobrigado de suportar as despesas condominiais e fiscais pertinentes ao imóvel e de ver reduzido o percentual de retenção assinalado na sentença. IPTU e taxa de condomínio que são de responsabilidade da vendedora até a efetiva imissão. Retenção de 25% do valor desembolsado se mostra razoável ante o montante quitado do preço do imóvel, equivalente a pouco mais de 10% do valor total. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.